Tribunal: TJMT
Processo: 1004506-53.2022.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSRUMENTO –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004506-53.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Comercial, Assistência Judiciária Gratuita, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NICACIO CORREA NUNES FILHO - CPF: 025.003.391-73 (ADVOGADO), HELDER FURTADO MARTINS - CPF: 008.982.721-06 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), IVONE MARTINS DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 353.012.361-72 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIO APARECIDO DE OLIVEIRA - CPF: 248.095.001-87 (TERCEIRO INTERESSADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1004506-53.2022.8.11.0000

Agravo nº
1004506-53.2022.811.0000

Agravante:
Helder Furtado Martins

Agravado:
Banco do Brasil S.A.

EMENTA
:

AGRAVO DE INSRUMENTO – DECISÃO QUE REVOGOU ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – MANTENÇA DA REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO – AGRAVO DESPROVIDO.

A não comprovação da alegada hipossuficiência importa no indeferimento do pedido de assistência judiciária.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1004506-53.2022.8.11.0000

Agravo nº
1004506-53.2022.811.0000

Agravante:
Helder Furtado Martins

Agravado:
Banco do Brasil S.A.

RELATÓRIO
.

E. Câmara
:

Agravo
interposto pelo embargante de devedor
Helder Furtado Martins

contra

decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Barra do Garças
.

AÇÃO: Embargos à Execução nº 1002511-27.2021.811.0004
, opostos por
Helder Furtado Martins
, aqui agravante, em face do
Banco do Brasil S.A.
.

DECISÃO AGRAVADA
: revogou deferimento de assistência judiciária
.

Alega ter postulado e obtido o deferimento do pedido de assistência judiciária. Todavia, houve a revogação do benefício pela decisão ora impugnada.

Argui não ter recursos financeiros para suportar as despesas do processo e nem a deste recurso.

Alega que a contratação de advogado particular não impede a concessão do benefício.

Sustenta não ter terrenos, automóveis e concessão de empréstimos, bem assim, também não ter empresas em seu nome, notadamente aquela denominada
Precoce Reprodução Animal Ltda.
mencionada pela decisão impugnada e nem receber renda da referida empresa.

Também argui ter restado comprovado a hipossuficiência pela declaração de renda do ano de 2020 que apresentou, que informa tratar de pessoa isenta da referida declaração, máxime porque sua remuneração sequer alcança piso estabelecido pela Receita Federal.

Alega não ter a propriedade do automóvel citado pela decisão impugnada desde o ano de 2018 e que com relação ao empréstimo de R$180.000,00 não foi feito o pagamento.

Após discorrer sobre a inexigibilidade de miséria e sobre a irrelevância do patrimônio para concessão do benefício, pugna pela concessão de efeito suspensivo. No mérito, pede o provimento do Agravo e a reforma da decisão impugnada.

O efeito suspensivo foi deferido (id. 121404993).

Contraminuta no id. 123150958, em que o banco aqui agravado pede o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1004506-53.2022.8.11.0000

Agravo nº
1004506-53.2022.811.0000

Agravante:
Helder Furtado Martins

Agravado:
Banco do Brasil S.A.

VOTO
.

E. Câmara
:

Agravo
interposto pelo embargante de devedor
Helder Furtado Martins

contra

decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Barra do Garças
.

O cerne do Agravo é saber se é caso de reforma da decisão impugnada que revogou a concessão de assistência judiciária para o embargante de devedor, aqui agravante.

Cuida-se, na origem, de Embargos à Execução nº
1002511-27.2021.8.11.0004
opostos pelo devedor
Helder Furtado Martins
em razão E
xecução
nº
0008284-75.2018.8.11.0004, código nº 281978,
lastreada na Cédula Rural Pignoratícia nº 40/02748-1, firmada em 29.7.2015, no valor originário de R$199.500,00, com pagamento em 04 parcelas anuais e vencimento da primeira para o dia 07.7.2018, bem como da última para o dia 01.1.2021, cuja decisão ora impugnada revogou o beneficio da assistência judiciária ao embargante de devedor, aqui agravante, deferido.

O benefício da assistência judiciária foi deferido inicialmente e revogado pela decisão ora impugnada, ao argumento de que a demanda discute um crédito no valor de R$253.526,83 referente à Cédula Rural Pignoratícia nº 40/02748-1, emitida em 29.7.2015 e por ser o embargante de devedor médico veterinário, inclusive recebedor de rendimentos da empresa
Precoce Reprodução Animal Ltda
. e possuidor de terreno, fazenda, semoventes, automóveis, além de beneficiário de empréstimos para pessoa física no valor de R$180.000,00 e de R$172.000,00, conforme id. 51343782.

A decisão impugnada ainda consigna a existência de 07 Ações de Execução e de 02 Ações Monitórias naquela Comarca promovida por instituições financeiras (
Banco do Brasil S.A. e Sicredi Araxingu
) em face do embargante de devedor, referente a inadimplência de créditos de grande monta, circunstâncias que no entender do prolator da decisão impugnada demonstra que o embargante não é insuficiente financeiro, mas sim devedor contumaz.

Veja o fragmento da decisão impugnada:

“
DA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA

1. Para o deferimento do pedido de gratuidade judiciária, não basta que o requerente afirme sua impossibilidade, deve o magistrado analisar a realidade fática que se evidencia no processo.

2.
No caso, os documentos que instruem o feito não demonstram a falta de condições financeiras do embargante para arcar com as custas e despesas processuais. Isso se justifica porque na presente demanda é discutido um crédito de R$253.526,83 referente à cédula rural pignoratícia n.40/02748-1, emitida em 29/07/2015.

3. Nota-se também que o embargante é patrocinado por advogado particular contratado para representá-lo e qualificado na inicial como médico veterinário, sendo certo que também é titular e recebe rendimentos da empresa PRECOCE REPRODUÇÃO ANIMAL LTDA, declara a existência de terreno, fazenda, semoventes, automóveis e concessão de empréstimo para pessoa física nos valores de R$180.000,00 e R$172.000,00, conforme id.51343782.

4. Outrossim, por meio do Sistema PJE é possível verificar o trâmite de 07 ações de execução e 02 ações monitórias nesta Comarca, promovida por Instituições Financeiras Banco do Brasil e Sicredi Araxingu em face do embargante, referente ao inadimplemento de crédito de alta monta, circunstâncias que não demonstram a insuficiência financeira alegada, mas sim a qualidade de devedor contumaz
.

5. Assim, o quadro constituído revela que o embargante não se enquadra como hipossuficiente, motivo pelo qual o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça é medida de rigor, nos termos do art.99, §3º, do CPC.

DISPOSITIVO:

6. Por ausência de irregularidade processual,
DOU O FEITO POR SANEADO
.

7.
REVOGO o benefício da gratuidade da justiça ao embargante,
devendo este ser

intimado para que, no prazo de até 15 dias, recolha as custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição do feito, nos termos do art.290, do CPC.
”
(grifo próprio e nosso).

O embargante de devedor alegou ter comprovado ser beneficiário de isenção do imposto de renda e não ter veículo e nem empresa, muito menos receber renda da referida empresa. Entretanto instruiu este recurso com: cópia de Carteira de Habilitação e da cédula executada, procuração, comprovante de endereço, bem assim, cópia do recibo de entrega da declaração do imposto de renda simples, do ano calendário 2019, exercício 2020.

Não apresentou documentos que comprovem não ter participação da empresa citada pela decisão impugnada e nem documentos que atestem dela não receber renda. Também não apresentou documento comprobatório de não ser proprietário de terreno, fazenda, semoventes, automóveis, além de beneficiário de empréstimos para pessoa física no valor de R$180.000,00 e de R$172.000,00, conforme id. 51343782, como informado pela decisão impugnada.

Aliás, o empréstimo de R$180.000,00 e a propriedade de um automóvel no valor de R$26.000,00 constam na declaração de renda do ano calendário 2019 que juntou.

Apesar da declaração consignar ter recebido apenas o valor de R$24.000,00 de pessoa física (o que perfaz R$2.000,00 mensais), importante registrar que referido documento está desatualizado, porquanto refere-se ao ano calendário 2019 e exercício 2020. Logo, não se mostra pertinente para o fim almejado pelo recorrente.

A relevância do direito postulado funda-se no artigo 5º, LXXIV, da Constituição Federal, que estabelece:

“
O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

Atualmente, a gratuidade da justiça é regida pelos artigos 98 e seguintes, do Código de Processo Civil, que garante à pessoa natural ou jurídica, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios o direito à gratuidade da justiça. Por sua vez, o artigo 99, §§2º, 3º, 4º, do CPC, preceitua:

“Art. 99.

(...)

§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§ 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça”.

Importa ressaltar que o benefício da
assistência judiciária
não pode ser pensado, unicamente, para atendimento da população em estado de miséria, mas também para atender e amparar pessoa que vive situação de dificuldade financeira atual, que impossibilite o pagamento das custas processuais.

Nessa linha, no que toca à concessão ou não do benefício pretendido, mister ressaltar que o conceito de merecedor da gratuidade da justiça não restringe tão somente ao miserável por excelência.

O escopo da lei não é a proteção dos mais carentes, pura e simplesmente. Não é isso que deseja a norma. O que ela pretende é facilitar, estimular o amplo acesso ao Judiciário, de modo que o aspecto financeiro/econômico não se apresente como elemento impeditivo do exercício do direito constitucional à jurisdição.

Desse modo, não exige a lei que a parte seja economicamente pobre para que se enquadre nos benefícios nela garantidos; basta que o jurisdicionado declare a sua condição de hipossuficiência econômica e demonstre a impossibilidade de suportar os ônus de custeio de um processo judicial.

Dito isso, por outro lado,
é curial destacar que não se encontra o magistrado obrigado a deferir o benefício somente porque a parte se apresenta como hipossuficiente economicamente, se houver elementos que apontem para situação diversa da alegada
.

É certo que o direito ora buscado pode ser deferido mediante simples declaração da parte, de que não tem meios financeiros para pagar as custas correspondentes. Porém, o magistrado
pode negá-lo
quando não encontrar elementos suficientes para atestar a alegada hipossuficiência.

Nesse sentido:

"
AGRAVO REGIMENTAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO -
JUSTIÇA GRATUITA - NECESSIDADE - NÃO DEMONSTRAÇÃO
- DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
A DECLARAÇÃO DE POBREZA, OBJETO DO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, IMPLICA PRESUNÇÃO RELATIVA,
QUE PODE SER AFASTADA SE O MAGISTRADO ENTENDER QUE HÁ FUNDADAS RAZÕES PARA CRER QUE O REQUERENTE NÃO SE ENCONTRA NO ESTADO DE MISERABILIDADE DECLARADO
."
(Ag 67466/2015, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 24/06/2015, Publicado no DJE 13/07/2015)
.
(STJ,
REsp n. 1196896/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 4.10.2010
). (grifei).

O recorrente alegou e nada comprovou. Não desconstituiu as argumentações postas na decisão impugnada. E simples alegações, sem prova, não se mostram patas para provocar a reforma pretendida.

Isso posto,
nega-se provimento ao Agravo de Instrumento e mantém-se a decisão impugnada, que revogou o benefício da assistência judiciária inicialmente deferida para o embargante de devedor, aqui recorrente
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022